Tribunal: STF
Processo: Rcl 85891
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
reclamação. súmula vinculante 26. progressão de regime. exame criminológico. decisão fundamentada na origem. ofensa ao paradigma configurado. reclamação julgada procedente.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ato do Relator do HC 1.019.846/SP do Superior Tribunal de Justiça, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Aduz o reclamante que “Nilson Cesar Bernardino Nascimento cumpre pena por crime gravíssimo (latrocínio) após ter cumprido pena por roubo, com pena extinta por exposição à vida ou à saúde de outrem a perigo direto e iminente e com histórico prisional desde 1997, dada a incessante persistência delitiva, a denotar alto risco em caso de recidiva, dado que tais práticas delitivas apontam personalidade voltada para crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa”.



    Alega que “a gravidade do crime com violência ou grave ameaça conta a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva, com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes às vítimas”.



    Assevera que “[p]ara a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada exame criminológico, em decisão fundamentada, fornecendo os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, e expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é: (a) perigoso, (b) contém seus impulsos, (c) é agressivo, (d) possui juízo crítico a respeito de sua conduta, (e) há risco de reincidência; enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social”. 



    Aponta, em síntese, que ”o ato reclamado obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame”. 



    Ressalta que “houve inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema”.



    Requer, em medida liminar, a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável. No mérito, requer a procedência da reclamação “para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    Como se percebe, o paradigma apontado como violado autoriza a imposição de realização de exame criminológico para a progressão de regime, contanto que haja uma fundamentação adequada para tal determinação.



    No caso, o Juízo de primeiro grau determinou que o apenado fosse submetido à realização de tal exame (Doc. 2, fls. 32-33):



    “Vistos, 



    1. Em que pese o lapso necessário para a concessão do benefício já ter sido cumprido pelo sentenciado Nilson Cesar Bernardino Nascimento, RG: 28562471-4, RG: 61448084, RG: 31815789, RJI: 170072956-69, recolhido no(a) Penitenciária "Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra" - Tremembé I, a hipótese autoriza a realização de exame criminológico (nos moldes da Portaria nº 31, de 13 de setembro de 2016 deste DEECRIM-9ª RAJ, anotando-se a dilação do prazo para elaboração do exame para 40 dias, conforme consulta formulada através do ofício nº 1579/2018 da Penitenciária Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra), para avaliar a personalidade do reeducando, sua periculosidade, eventual arrependimento e a possibilidade de voltar a cometer crimes, notadamente porque cumpre pena por crimes graves, sendo uma das condenações por latrocínio, com término previsto para o ano de 2042, necessitando demonstrar ter introjetado a terapêutica prisional, visto que não se adequa às regras de convivência. Assim, para melhor análise do pedido de progressão de regime, necessário se faz a realização do exame criminológico, indispensável à análise dos quesitos subjetivos satisfatórios no presente caso.”



    O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve, em sede de habeas corpus, a determinação de realização de exame criminológico, com os seguintes fundamentos (Doc. 2, fls. 10-16):



    “(...)



    No presente caso, conquanto não haja anotação de faltas disciplinares e registre envolvimento em atividades laborais e de estudo - estas, vale dizer, para benefício próprio, como a remição - de se destacar que o sentenciado ostenta condenação por delito de extrema gravidade (latrocínio), chamando a atenção que não se trata de fato isolado em seu histórico prisional. 



    Ao contrário, houve resgate anterior de pena por roubo (cometido com violência ou grave ameaça à pessoa - fl. 14), notando-se histórico prisional longo, iniciado em 1997, não se podendo deixar de considerar a persistência na senda delitiva ao longo do tempo. Aliás, não bastasse, consta também pena extinta referente a crime de exposição à vida ou à saúde de outrem a perigo direto e iminente (art. 132, CP), percebendo-se sempre condutas com risco à integridade física e à própria vida das vítimas. 



    Em suma, diante desse perfil, o juízo adequadamente sopesou a gravidade concreta verificada com o abrandamento da vigilância em regime semiaberto, que permite, inclusive, convívio social, ainda que de modo parcial, o que enseja maior cautela e justifica a diligência.



    A propósito:



    (...)



    Por fim, importa considerar que a decisão combatida foi proferida em 20/5/2025 e o juízo fixou prazo de 40 dias para a realização do exame, lapso em curso, não se constatando excesso de prazo apontado pela Defesa, desídia ou má-fé do juízo para configurar constrangimento ilegal. 



    Nessa conformidade, denega-se a ordem.”



    Consoante se depreende dos autos, o Ministro Relator do ato reclamado, no Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem em habeas corpus para afastar a exigência de realização do exame criminológico e determinar que o Juízo da Execução reaprecie o pedido de progressão de regime do paciente com base em fatos relacionados à execução. 



    A decisão do Ministro Relator considerou que as instâncias ordinárias fundamentaram a necessidade do exame criminológico com base na gravidade abstrata do delito e no histórico de condenações anteriores do paciente. Ressaltou que “tal fundamentação, contudo, diverge da jurisprudência desta Corte. A gravidade abstrata do delito e os fatos pretéritos, já sopesados na fixação da pena, não são, por si sós, suficientes para justificar a exigência do exame criminológico. A análise do requisito subjetivo deve basear-se em elementos concretos e contemporâneos, extraídos do curso da execução penal”.



    Ocorre que, na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao manter a realização do exame criminológico, destacou que “o paciente desconta pena de 26 anos, 11 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime hediondo de latrocínio. Iniciou a expiação aos 30.9.2015, estando o término de cumprimento da pena previsto para 02.10.2042”.



    Ressaltou, ainda, que a condenação do paciente pelo crime de latrocínio não se trata de fato isolado em seu histórico prisional, “ao contrário, houve resgate anterior de pena por roubo (cometido com violência ou grave ameaça à pessoa - fl. 14), notando-se histórico prisional longo, iniciado em 1997, não se podendo deixar de considerar a persistência na senda delitiva ao longo do tempo. Aliás, não bastasse, consta também pena extinta referente a crime de exposição à vida ou à saúde de outrem a perigo direto e iminente (art. 132, CP), percebendo-se sempre condutas com risco à integridade física e à própria vida das vítimas”.



    Asseverou, ainda, o Juízo da Execução que o exame é necessário “notadamente porque cumpre pena por crimes graves, sendo uma das condenações por latrocínio, com término previsto para o ano de 2042, necessitando demonstrar ter introjetado a terapêutica prisional, visto que não se adequa às regras de convivência”.



    Desse modo, as instâncias locais, ao analisarem a situação concreta do apenado, determinaram, por meio de decisão fundamentada, a realização do exame criminológico, visando a adequada avaliação de sua personalidade e possível periculosidade, em conformidade com os requisitos legais aplicáveis.



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte, com fulcro na Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que a autoridade judiciária competente, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário para a formação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie. 



    Ressalte-se que decisão sucinta não se confunde com decisão desprovida de fundamentação. A Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, o que não implica, todavia, a obrigatoriedade de extensa exposição de motivos. É legítima a motivação concisa, desde que evidencie, de forma clara e objetiva, as razões que embasam o convencimento do julgador. Assim, a brevidade na redação não compromete a validade do ato jurisdicional, desde que sejam observados os elementos essenciais à compreensão da decisão e ao exercício do contraditório pelas partes.



    Portanto, a exigência do laudo criminológico, na hipótese, por meio de decisão suficientemente fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal ou afrontoso à Súmula Vinculante desta Casa e ao art. 93, IX, da CF. 



    O ato reclamado, nesse prisma, violou a Súmula Vinculante 26, pois a Corte estadual apresentou fundamentação adequada e concreta para exigir o exame criminológico. 



    No mesmo sentido:



    “Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 26. Exame criminológico. Progressão de regime. Fundamentação adequada da Corte estadual. Reclamação procedente. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para cassar o ato reclamado e restabelecer o acórdão proferido pelo TJSP no Agravo de Execução Penal, por desrespeito à Súmula Vinculante nº 26. 



    2. O agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática, argumentando que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo utilizou fundamentação genérica e elementos concretos insuficientes para exigir o exame criminológico, em desrespeito à Súmula Vinculante 26. 



    3. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia acolhido agravo em execução interposto pelo Ministério Público, revertendo a decisão de primeiro grau e determinando a realização do exame criminológico com base em elementos concretos da execução da pena. 



    4. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, cassou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabeleu decisão do Juízo da execução que deferiu a progressão de regime sem o exame criminológico, considerando inidônea a fundamentação da Corte estadual. 



    II. Questão em discussão 



    5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da Corte estadual que exigiu o exame criminológico para progressão de regime prisional, com base em fundamentação concreta, desrespeita a Súmula Vinculante nº 26. 



    III. Razões de decidir 



    6. A Súmula Vinculante nº 26 autoriza a exigência de exame criminológico para progressão de regime prisional quando o Juízo da Execução o considerar necessário, desde que por decisão fundamentada. 



    7. O Tribunal de Justiça de São Paulo apresentou fundamentação adequada e concreta para determinar a realização do exame criminológico, mencionando a reincidência do apenado em crimes patrimoniais com violência, sua periculosidade, a longa pena a cumprir e o histórico prisional descompromissado. 



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte considera legítima a decisão que, com base nas peculiaridades do caso concreto, determina a realização de exame criminológico, não se confundindo decisão sucinta com decisão desprovida de fundamentação.



    9. Portanto, a exigência do exame criminológico, no caso concreto, foi suficientemente fundamentada pela Corte estadual e não configura desrespeito à Súmula Vinculante nº 26 nem ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    10. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (Rcl 82668 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 01-09-2025, DJe 04-09-2025)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. 



    II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 



    4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal — confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo — revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de “tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização”, possui “histórico de faltas disciplinares”. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 82670 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01-09-2025, DJe 08-09-2025)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado (HC 1.019.846/SP) e restabelecer a decisão da 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo no Habeas Corpus nº 2182834-63.2025.8.26.0000, que manteve a determinação do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9ª RAJ da Comarca de São José dos Campos no Processo nº 0005097-17.2016.8.26.0520.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 1.019.846/SP), à 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (Habeas Corpus nº 2182834-63.2025.8.26.0000) e ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9ª RAJ (Processo nº 0005097-17.2016.8.26.0520). 



    Por fim, retifique-se a autuação para constar como reclamado o Relator do HC nº 1.019.846 do Superior Tribunal de Justiça (eDoc. 2).



    Publique-se.



     



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente